Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o autor, embora tenha tomado conhecimento do fato de que o veículo objeto da demanda foi vendido a terceiros e se encontra em local desconhecido, insistiu na realização de diligências inócuas para o fim de viabilizar o cumprimento da liminar deferida, deixando de requerer a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, mostra-se caracterizada a falta de interesse processual quanto ao prosseguimento do feito.
2. Os princípios da primazia da resolução de mérito, da economia processual e da celeridade processual não podem servir de supedâneo para conferir oportunidades ilimitadas para que a parte autora promova o regular andamento do feito.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.